Tribunal: TJSP
Processo: 2138810-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O LEVANTAMENTO DA AVERBAÇÃO DO IMÓVEL CONSIDERADO BEM DE FAMÍLIA E, PORTANTO, IMPENHORÁVEL, DECISÃO ESTA QUE FOI REFERENDADA POR ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2215826-87.2019.8.26.0000 E CUJO RECURSO ESPECIAL TERIA SIDO INADMITIDO.

A ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL TAMBÉM SERIA UTILIZADO COMO SEDE DA 'ESSENCIAL' JÁ HAVIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O LEVANTAMENTO DA AVERBAÇÃO DO IMÓVEL CONSIDERADO BEM DE FAMÍLIA E, PORTANTO, IMPENHORÁVEL, DECISÃO ESTA QUE FOI REFERENDADA POR ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2215826-87.2019.8.26.0000 E CUJO RECURSO ESPECIAL TERIA SIDO INADMITIDO.

A ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL TAMBÉM SERIA UTILIZADO COMO SEDE DA 'ESSENCIAL' JÁ HAVIA SIDO LEVANTADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO REFERIDO E NÃO FOI ACOLHIDA.

RECURSO DESPROVIDO.